Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-94.2021.8.11.0100
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000418-94.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCEU BRANDAO - CPF: 004.682.789-74 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ALCEU BRANDAO - CPF: 004.682.789-74 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E ANULAR A SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PREJUÍZO DEMONSTRADO - NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

1 – O juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2 – Na hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

3 – Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000418-94.2021.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALCEU BRANDAO

APELADO: ALCEU BRANDAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Alceu Brandão contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000418-94.2021.8.11.0100, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em seu Recurso de Apelação, o Apelante Alceu Brandão sustenta preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizado a produção das provas necessárias, especialmente a testemunhal, bem como pela falta de despacho saneador.

No mérito, sustenta que “não existe nenhum documento que comprove que os danos ambientais foram causados pelo apelante. Aliás, o contrato de compra e cessão de posse (pág. 34/37 – ID: 54514571), demonstram que são terceiros os “posseiros das áreas”.

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação para: a) preliminarmente, seja reconhecido a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa; b) preliminarmente, seja reconhecido a nulidade da sentença por ausência de despacho saneador; c) superadas as preliminares, no mérito pede seja reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu Recurso de Apelação, aduz que a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais coletivos e danos materiais é medida que se impõe, eis que o acervo probatório coligado aos autos atesta a existência do dano ambiental e indica o implicado como o seu Autor.

Afirma que, restou comprovada nos autos a ocorrência de dano de ordem material decorrente de ação do Réu, de forma que deverá arcar com o pagamento da indenização dos danos decorrentes, cujo valor poderá e deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença, levando em conta o valor da área desmatada.

Assenta que, “a Constituição Federal responsabiliza o agente degradador e desobediente, seja pessoa física ou jurídica, em três esferas diferenciadas e independentes entre si: penal, administrativa e civil, de modo que a própria legislação infraconstitucional também destaca a tríplice responsabilidade do agente causador de dano ambiental (Lei n.o 6.938/81), sem contar com a responsabilização penal da pessoa jurídica, dando eficácia plena ao texto constitucional (Lei n.o 9.605/98)”.

Forte em tais razões, busca a reforma parcial da sentença, para condenar o Apelado em danos ambientais materiais e danos morais coletivos (ID. 182604390).

O Apelado não apresentou contrarrazões, certidão de decurso de prazo (ID. 159638185).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento tão somente do apelo ministerial, a fim de reformar a r. sentença para condenar Alceu Brandão ao pagamento pelos danos materiais e morais causados.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000418-94.2021.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALCEU BRANDAO

APELADO: ALCEU BRANDAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação visa a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos para:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

(a) CONDENAR o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADA ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanar o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADA, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(b) Não apresentado o PRADA ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985);

CIÊNCIA à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.

CONDENO o réu ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Esclarecido esse aspecto, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante Alceu Brandão.

O Apelante
Alceu Brandão
sustenta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, pois
não houve o saneamento do processo, tampouco lhe oportunizado a produção de provas (pericial e testemunhal), não obstante tenha pleiteado na contestação. Aduz que a
complexidade da matéria em discussão impede o julgamento antecipado do mérito.

Pois bem.

A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Alceu Brandão, em razão da suposta ocorrência de dano ambiental baseado em relatórios de fiscalização e auto de infração lavrado por agentes ambientais federais (IBAMA), nos quais a equipe de fiscalização identificou uma série de irregularidades, consistentes, resumidamente, na realização de desmatamento, sem licença, em imóvel rural, no município de Brasnorte/MT, de responsabilidade do Apelante.

Em sua contestação o Réu, ora Apelante, afirmou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a impossibilidade de cumprir a determinação liminar por ser apenas posseiro na área, junto com outros, na mesma região. Alegou ser injustificável a imposição de reparar os danos, tendo em vista que não os causou e apontou não haver matrícula para realizar o registro da demanda. Também pediu a inversão do ônus da prova em detrimento do Autor e requereu a concessão da gratuidade de justiça, produção de provas e, ao final, a improcedência da pretensão.

No entanto, após a impugnação formulada pelo Ministério Público, sobreveio sentença julgando antecipadamente o mérito, sem oportunizar a pretendida instrução probatória.

É evidente, portanto, que, o prejuízo ao Réu restou efetivamente demonstrado, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova em autos com divergência fática. Assim, a prova que o Réu pretendia não foi sequer oportunizada sua produção.

O julgamento antecipado do mérito não é possível quando a matéria fática é controvertida e a parte pediu, de forma expressa e fundamentada, a produção de prova apta para comprovar sua versão sobre os fatos.

Nesse sentido, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERÍCIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2. Quando as alegações de ambas as partes são absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos.

3. Recurso provido.

(N.U 1007195-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Publicado no DJE 23/10/2022).

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) —— REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2.
Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.

(N.U 1000086-83.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2022, Publicado no DJE 5/5/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2. Na hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

(N.U 1000671-81.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 21/7/2022).

Nesse contexto, o julgamento antecipado do mérito somente deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda (STJ, REsp 499.649/PR).

Assim, quando as alegações de ambas as partes são absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos, restando configurado o cerceamento de defesa.

Nessa linha de intelecção, deve ser acolhida a alegação de nulidade processual, cassando-se a sentença, com retorno dos autos à origem, para que seja proferido o saneamento, nos termos do art. 357 do CPC e, em sendo o caso, reaberta a instrução probatória.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para acolher a preliminar e anular a sentença, por violação ao devido processo legal, com retorno dos autos à origem, restando
PREJUDICADO
o apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024